Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-29.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729888-29.2018.8.07.0015 RECORRENTE: BARBARA DA ROSA SALLES RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em simetria com o preconiza o artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil, escorreita a decisão que reconhece a ilegitimidade ativa da parte que apresenta documentação que retrata a suposta negociação com possível vício de consentimento, sem, contudo, figurar como negociante, proprietária, procuradora, outorgante, etc, sobre o indigitado imóvel, cuja averbação em escritura pública se pretende anular. Destarte, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o feito sem exame de mérito, pois, ao ser proposta ação por pessoa que não consta no registro respectivo como proprietário na documentação ou como outorgada ou, ao menos, participante formal do negócio, realmente o fim do prosseguimento do feito é medida que se impõe, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Diploma de Ritos. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 168 do Código Civil, e 214 da Lei 6.015/73, afirmando que não precisa ser participante do negócio jurídico fraudulento para ter legitimidade para propor anulação do ato, basta ser afetada por ele que já nasce seu direito, pois, como cidadã, possuidora, jurisdicionada e usuária de serviço público notarial, enquanto o registro inválido permanecer na matricula do imóvel. Acrescenta que a nulidade absoluta é matéria de ordem pública, declarável inclusive de ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não reuniria de condições de prosseguir em relação à apontada afronta aos artigos 168 do Código Civil, e 214 da Lei 6.015/73, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023